Tribunal: TJDFT
Processo: 0715788-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715788-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON DO NASCIMENTO ARAUJO EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por WILSON DO NASCIMENTO ARAUJO, contra o acórdão (ID 56926049), que negou provimento ao apelo interposto nos autos da ação de cobrança, em que contende com a FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA. O aresto embargado confirmou a sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento das mensalidades mencionadas na inicial, com correção monetária e juros de mora a partir de cada vencimento. Os embargos foram rejeitados, nos termos do acórdão de ID 59818456. A transação entre as partes independe do aqui requerido; aliás, de causar estranheza. Aguarde-se a tramitação do feito, e o transito em julgado, para baixa dos autos. . Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator